Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO DE ANABOLIZANTES SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. REPRISTINAÇÃO DA PENA ORIGINÁRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu condenado pelo crime previsto no artigo 273, § 1o e § 1o-B, incisos II, III e VI, do Código Penal tendo em vista que restaram comprovadas autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na prova decorrente de suposta violação de domicílio; e, (ii) estabelecer se a pena deve ser reduzida em razão da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, § 1o-B, do Código Penal e consequente repristinação da pena originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o ingresso dos policiais no domicílio do réu se deu em contexto de crime permanente, caracterizado pelo armazenamento e exposição à venda de anabolizantes sujeitos a controle especial, situação que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, conforme jurisprudência do STF (Tema 280).

4. Se a autoria e a materialidade do delito restaram comprovas por provas testemunhais e documentais, incluindo laudos periciais e registros de comunicação via aplicativo de mensagens que confirmaram que o réu mantinha em depósito, para fins de venda, substâncias controladas sem a devida autorização, afasta-se a tese de insuficiência probatória.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n° 1.003 de repercussão geral, declarou inconstitucional o preceito secundário do artigo 273, § 1o-B, I, do Código Penal, com repristinação da pena originária (01 a 03 anos de reclusão), entendimento que deve se estender a todos os incisos do § 1o-B, por se tratar de tipo penal misto alternativo e de condutas de gravidade semelhante, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

6. Redimensionada a pena do apelante, alterando-se o regime inicial de cumprimento e determinada a substituição por pena restritiva de direitos, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis e do preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, a sentença deve ser reforma em tais pontos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LIV; CP, art. 273, § 1o e § 1o-B, incisos II, III e VI; art. 59; art. 33, §§ 2o e 3o; art. 44; Portaria no 344/98 – ANVISA.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 979.962, Tema 1.003 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 24.03.2021; STF, HC 598.051, Tema 280 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2010; STJ, AI no HC 239.363/PR, Corte Especial, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.02.2015; TJDFT, Acórdão 1906681, 0719492-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, Câmara Criminal, j. 14.08.2024.